Tribunal: TJES
Processo: 0001388-33.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001388-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ALISSON ANDREY MAIA ROMUALDO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS E DE PROVA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária formulado pela beneficiária do seguro de vida. O pagamento foi negado administrativamente pela seguradora sob alegação de omissão dolosa de condição de saúde preexistente. A morte da segurada decorreu de infarto agudo do miocárdio, ocorrido em 06.08.2019. A contratação do seguro deu-se em 22.03.2018, sem exigência de exames médicos prévios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa da seguradora ao pagamento da indenização por morte é válida diante da alegação de doença preexistente não declarada pela segurada no momento da contratação, embora não tenham sido exigidos exames médicos prévios nem demonstrada má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora no momento da contratação impede a alegação de omissão de doença preexistente como causa legítima para recusa da cobertura securitária, conforme disposto na Súmula 609 do STJ.

4. A presunção de boa-fé do segurado prevalece, cabendo à seguradora o ônus de demonstrar má-fé inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

5. O único registro médico anterior à contratação, datado de 2011, não é suficiente para caracterizar condição crônica relevante ou omissão dolosa, tampouco há prova de que a hipertensão tenha contribuído diretamente para o falecimento por infarto.

6. A seguradora, ao aceitar o risco com base exclusiva na declaração da proponente, assumiu os riscos inerentes à sua atividade e não pode se eximir da obrigação contratual sem demonstração clara de fraude.

7. Aplicando-se o art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, reforçando a proteção do contratante de boa-fé.

8. Confirmada a atualização do capital segurado para R$ 107.620,00, com pagamento regular do prêmio, inclusive no mês do falecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que não exige exames médicos prévios à contratação do seguro de vida não pode recusar o pagamento da indenização sob alegação de doença preexistente não declarada sem prova inequívoca de má-fé do segurado.

2. A mera existência de registro médico remoto e isolado não é suficiente para caracterizar omissão dolosa ou fraude contratual por parte do segurado.

3. A interpretação das cláusulas contratuais deve observar o princípio da boa-fé objetiva e a regra do art. 47 do CDC, favorecendo o consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banestes Seguros S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por C.D.C.M., menor representada por seus genitores, que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 109.170,00 (cento e nove mil, cento e setenta reais), acrescida de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta em síntese, que: (a) a segurada teria omitido dolosamente informação sobre condição médica preexistente (hipertensão arterial sistêmica); (b) a contratação ocorreu em 22.03.2018 e o óbito em 06.08.2019, intervalo considerado insuficiente para afastar a má-fé; (c) não há obrigatoriedade de exigência de exames médicos prévios pela seguradora; (d) a omissão da segurada compromete a validade da cobertura, nos termos do art. 766 do CC; e (e) o valor fixado na sentença extrapola o limite da garantia contratual, que seria de R$ 101.550,00 (cento e um mil, quinhentos e cinquenta reais).

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 10039175).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso. (id. 12792616)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a indenização securitária à beneficiária do seguro de vida, cujo pagamento foi negado sob a alegação de que a segurada teria omitido condição de saúde preexistente no momento da contratação.

Em 22.03.2018, foi celebrado o contrato de seguro de vida coletivo entre a segurada Mary Jane de Souza Maia e a apelante Banestes Seguros S/A. No respectivo formulário de adesão, a segurada declarou não ser portadora de qualquer enfermidade e não fazer uso contínuo de medicamentos. Em 06.08.2019, a segurada veio a óbito em razão de infarto agudo do miocárdio, conforme certidão de óbito constante dos autos.

Após o falecimento, a apelada, neta da segurada e beneficiária indicada na apólice, requereu administrativamente o pagamento da indenização securitária. A seguradora, contudo, negou o pagamento sob o fundamento de que a segurada teria omitido, dolosamente, condição de saúde preexistente – especificamente, quadro de hipertensão arterial sistêmica.

Nos termos do
caput
do art. 766 do CC, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Por sua vez, a Súmula 609 do STJ estabelece que “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

No caso dos autos, restou incontroverso que a apelante não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro, tendo aceitado o risco com base unicamente na declaração de saúde apresentada. Ao agir assim, assumiu os riscos próprios de sua atividade, não podendo, posteriormente, valer-se de diligências unilaterais para sustentar a exclusão da cobertura sem prova robusta da má-fé do contratante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) O STJ já se posicionou no sentido de que "a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado" (STJ - AgRg no Ag nº 818.443/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJU 19/03/2007) 2) Importante registrar, por oportuno, que sobre a questão o STJ editou o enunciado da Súmula nº 609, in verbis: "A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 3) No caso em apreço, a aceitação do risco pela seguradora se deu no momento em que não procedeu a qualquer ato de verificação das condições de saúde do segurado, assumindo com isso os riscos inerentes à sua atividade. 4) Como bem pontuado pelo Magistrado a quo, “enquanto a boa-fé do segurado se presume, a sua má-fé nas declarações prestadas por ocasião da celebração do contrato deve ser cabalmente comprovada, sendo que tal ônus compete à seguradora, a qual deve demonstrar, estreme de dúvida, que a omissão sobre doença preexistente do segurado foi intencional, com a finalidade fraudar a seguradora, o que não ocorrera” - (destaquei). 5) Não pode agora a recorrente, depois recebido o prêmio, eximir-se da sua obrigação contratual sob o argumento de doença preexistente, quando não demonstrada a má- fé da recorrida ou prova de que a submeteu, antes da contratação, a regular e prévio exame médico. Ressalta-se que, nos termos da legislação consumerista (art. 47), as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, reforçando o comportamento leal e probo do ex-segurado. 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJES - Apelação Cível nº 5005920-89.2021.8.08.0047; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 08.02.2024)

Embora conste dos autos registro de atendimento médico em janeiro de 2011, quando a segurada apresentou quadro hipertensivo, esse fato isolado, ocorrido aproximadamente sete anos antes da contratação do seguro e mais de oito anos antes do óbito, não é suficiente para evidenciar a existência de doença crônica não informada, tampouco demonstra que tal condição tenha contribuído diretamente para o infarto que causou o falecimento.

A presunção de boa-fé deve prevalecer, cabendo à seguradora o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que houve omissão intencional e dolosa por parte da contratante, com o objetivo de fraudar a apólice, o que não ocorreu. A apelante não logrou êxito em comprovar que a suposta condição preexistente era conhecida pela segurada à época da contratação, tampouco que tenha havido má-fé ou intuito de obtenção indevida de qualquer benefício.

No tocante ao valor da indenização, os autos comprovam que o capital segurado foi devidamente atualizado para o montante de R$ 107.620,00 (cento e sete mil, seiscentos e vinte reais), conforme se verifica do certificado individual de fl. 78, correspondendo à indenização por morte devida em contraprestação do prêmio de mensal de R$ 180,35 (cento e oitenta reais e trinta e cinco centavos), pago no mês do falecimento da segurada, conforme extrato de fl. 38.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.